Tribunal: STF
Processo: ADI 12
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-12-13
Data de publicação: 2001-12-13

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Questão de ordem.
        - Tendo sido a redação do artigo 4º da Lei Nº 1.116, de 09 de
dezembro de 1988, do Estado de Santa Catarina alterada pelo artigo 1º
da Lei nº 10.527, de 30 de setembro de 1997, do mesmo Estado, ficou
prejudicada a referida ação direta por perda de seu objeto, uma vez que
já se firmou a orientação desta Corte no sentido de que o interesse de
agir, em ação direta de inconstitucionalidade, só existe enquanto
estiver em vigor a norma jurídica impugnada (assim se decidiu, a título
exemplificativo, na ADIN 520 e na ADIMC nº 2001).
        Questão de ordem que se resolve dando-se por prejudicada a
presente ação direta de inconstitucionalidade.